Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701829-32.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS MENDES DOS SANTOS DECISÃO Chamo o feito à ordem. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente. É o relatório do necessário. O agravo de instrumento interposto não deve ser conhecido. Isso porque não consta concessão da gratuidade de justiça em favor da parte exequente (ora agravante) nos autos principais, sendo que por ocasião da interposição do recurso não comprovou o recolhimento do preparo recursal, tampouco colacionou pedido de gratuidade de justiça. Todavia, o artigo 29, II do Regimento Interno das Turmas Recursais estabelece que “Estão sujeitos a preparo: (...) II. agravo de instrumento”. Cabe destacar que não há falar em reabertura do prazo para a recolhimento do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciado 168 do FONAJE). Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Assim o recurso encontra-se deserto. Ante o exposto, com fulcro no artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Condeno o agravante ao pagamento das custas. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator